Tribunal: TJMT
Processo: 1042496-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042496-41.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: YURI BUENO PIPINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE FATURA POSTERIOR – COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é titular da UC no 6/2712942-8 e que pagou em duplicidade a fatura Janeiro/2023 no valor de R$ 450,08 (quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos). Relata que ao perceber o equívoco no pagamento, compareceu à sede da Requerida por diversas vezes pleiteando a compensação do valor pago para quitação da fatura Março/2023, em valor inferior. Contudo, aduz que sua solicitação administrativa não foi atendida e o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso em 27/04/2023, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “uma vez procurada pelo consumidor para compensação ou devolução do valor pago em duplicidade (cf. tentativas administrativas juntadas no Id. 126214018), o fornecedor deveria ter empreendido todos os esforços para realizar tais providências”, e condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 450,08 (quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos) a título de danos materiais.
3. Analisando os autos, verifico que restou comprovado pela parte Autora o pagamento em duplicidade, ou seja, por 02 (duas) vezes da fatura Janeiro/2023, no valor de R$ 450,08 (quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos). Além disso, o Autor comprovou suficientemente as tentativas telefônicas e presenciais de solução administrativa, nas quais pleiteava a compensação do valor pago para quitação da fatura Março/2023, que possuía valor inferior.
4. Dessa forma, se após o pagamento realizado equivocadamente em duplicidade, o consumidor realiza reclamação administrativa, e, após tal reclamação ocorre o corte no fornecimento de energia elétrica, tem-se que o corte é indevido.
5. Ora, havendo pedido de compensação dos valores pagos em duplicidade com outras faturas, não poderia a concessionária ter realizado o corte do fornecimento de energia elétrica à residência do Autor, justamente quando a fatura em atraso que fundamentou o corte estava sendo objeto de pedido administrativo de compensação.
6. Assim, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Nesse sentido:
“RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELOS CONSUMIDORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA CHAVE PIX DIVERSA DA OPÇÃO DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO CREDOR. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO NÃO IMPUGNADO. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, APÓS RECLAMAÇÃO. POSTERIOR CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE IMPROVIDO. Se o consumidor ao realizar o pagamento da fatura de energia elétrica o faz por meio de uma transferência via PIX - com a utilização do CNPJ da concessionária como chave PIX- e não por meio do QRcode destacado na fatura, sem identificação da unidade consumidora favorecida, tal fato ensejou o não reconhecimento do pagamento pela concessionária de energia elétrica. Contudo, se após o pagamento realizado por meio diverso dos disponibilizados na fatura, o consumidor realiza reclamação administrativa, onde, ao que consta, o pagamento foi identificado, e, após tal reclamação ocorre o corte no fornecimento de energia elétrica, tem-se que o corte é indevido, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição do valor da fatura paga em duplicidade deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise. (N.U 1002745-66.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042496-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURI BUENO PIPINO - CPF: 034.975.751-86 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024